Tribunal: TJMT
Processo: 0138319-87.2008.8.11.0000
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LUIZ SÉRGIO OLYNTHO REHDER
ESPÓLIO DE ANTONIO RENOR ZAPPELINI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE IVANDINA MORAES ZAPPELINI E OUTRO(s)
APELADO(S):
NICOLA VICENZO DI SALVO E SUA ESPOSA
ESPÓLIO DE ANTONIO RENOR ZAPPELINI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE IVANDINA MORAES ZAPPELINI E OUTRO(s)
BRUNO ZILBERSTEIN
IVAN CECCONELLO
WILLIAM ABRÃO SAAD E SUA ESPOSA

Número do Protocolo: 138319/2008
Data de Julgamento: 29-01-2020

E M E N T A
APELAÇÃO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO - COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL – CONDOMÍNIO – OPOENTES QUE JÁ OUTORGARAM ESCRITURA PÚBLICA DE SUA FRAÇÃO IDEAL – RESCISÃO CONTRATUAL AJUIZADA PELOS DEMAIS CONDÔMINOS POR INADIMPLÊNCIA – EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS – IMPOSSIBILIDADE – ATO JURÍDICO ANULÁVEL POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se admite o ajuizamento de ação de oposição para obter a rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento do comprador, quando os opoentes já outorgaram escritura de parte da área do condomínio que lhes pertencia, notadamente porque a pretensão reclama ação própria, sendo flagrante a inadequação da via eleita.

APELANTE(S):
LUIZ SÉRGIO OLYNTHO REHDER
ESPÓLIO DE ANTONIO RENOR ZAPPELINI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE IVANDINA MORAES ZAPPELINI E OUTRO(s)
APELADO(S):
NICOLA VICENZO DI SALVO E SUA ESPOSA
ESPÓLIO DE ANTONIO RENOR ZAPPELINI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE IVANDINA MORAES ZAPPELINI E OUTRO(s)
BRUNO ZILBERSTEIN
IVAN CECCONELLO
WILLIAM ABRÃO SAAD E SUA ESPOSA

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recursos de apelação interposto por LUIZ SÉRGIO OLYNTHO REHDER e pelo ESPÓLIO DE ANTONIO RENOR ZAPPELINI, representado por sua Inventariante IVANDINA MORAES ZAPPELINI, a qual também figura como apelante, contra sentença proferida pelo MM Juiz Anderson Gomes Junqueira, titular à época da 1ª Vara da Comarca de Água Boa, nos autos da Oposição n. 774/2005 – Código 2980, ajuizada em desfavor de em face de BRUNO ZILBERSTEIN, CELINE ZILBERSTEIN, IVAN CECCONELLO, SANDRA MARIA SAAB CECCONELLO, WILLIAM ABRÃO SAAD, RUTH ABRÃO SAAD, NICOLA VINCENZO DI SALVO E ADIVAIL GARCIA FERREIRA DI SALVO, que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com base no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil de 1.973, por ausência da condição de terceiros, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$5.00,00 (cinco mil reais) para cada causídico da parte contrária.
Inicialmente, os recursos foram julgados em 20-7-2009, pela Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça que, por unanimidade e sob a relatoria do Des. Evandro Stábile, afastou as preliminares em relação à nulidade da sentença e a manteve por outro fundamento, qual seja, pela perda superveniente do objeto em razão da extinção da ação principal – artigo 267, IV, do CPC/1973, conservando a verba honorária no montante fixada (fls. 619/622-TJ).
Contra referido acórdão, o ESPÓLIO DE ANTONIO RENOR ZAPPELINI e IVANDINA MORAES ZAPPELINI interpuseram Recurso Especial sob o n. 1.367.718-MT, que foi provido pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em 06/11/2018 (fls. 802/817-TJ), ocasião em que, além de reformar o julgado desta Corte em relação à extinção da oposição em decorrência do julgamento da ação principal, determinou o exame das demais questões suscitadas na presente apelação, como por exemplo, a alegação de que os opoentes não seriam carecedores da ação de oposição.
Todavia, em que pese o retorno dos autos para esta instância em 06/12/2018 e a ordem exarada para que fosse encaminhados à Câmara de origem (fl. 819-TJ), o feito foi remetido para o Juízo de primeiro grau em 18/12/2018(fl. 822), cujo equívoco somente foi constatado em 02/08/2019 (fl. 986), vindo os autos a mim redistribuído em outubro de 2018 (1.006-TJ), razão pela qual passo ao breve relato do recurso interposto pela parte autora:
Os apelantes pretendem a reforma da sentença sob o argumento de que a divergência de interesses entre as partes comprova o interesse na oposição, e que, ao contrário do que foi deduzido pela magistrado de primeiro grau, não são cessionários do imóvel litigioso, mas sim os vendedores que outorgaram escritura pública de compra e venda ao casal “Nicola”.
Assim, diante do inadimplemento da promessa assumida no contrato de compra e venda, o que levou o ajuizamento da ação principal para a rescisão do negócio jurídico, defendem a existência de relação jurídica, notadamente porque a resolução judicial impediu o registro da transação em Cartório, de modo que não deixaram de ser titulares.
Contrarrazões ofertadas pelos opostos, inclusive posteriormente ratificadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.
Às fls.846/852 a peticionária Comprebem Comércio e Transportes Ltda, na condição de atual proprietária do imóvel em questão, pugna pelo levantamento da anotação constante da matrícula quanto à existência da presente oposição.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os autos dão conta que a Ação de Oposição foi ajuizada em 28/08/1990, por Antônio Renor Zappelini e sua esposa Ivandina Morais Zappelini em face de Bruno Zilberstein, Celine Zilberstein, Ivan Cecconello, Sandra Maria Saab Cecconello, William Abrão Saad, Ruth Abrão Saad, Nicola Vincenzo Di Salvo e Adivail Garcia Ferreira Di Salvo.
Os autores aduzem que em 04/07/1988, juntamente com os primeiros opostos, venderam um imóvel rural de 9.999,9528 hectares que possuíam em condomínio aos segundos opostos - Sr. Nicola Vincenzo Di Salvo e Adivail Garcia Ferreira Di Salvo -, objeto das matrículas nº 2.663 e 2.653, do Cartório de Registro de Imóveis de Água Boa, sendo que a primeira se refere a 8.000 hectares e a segunda a 1.999,9528 hectares
Afirmam que, em 20/01/1989, outorgaram escritura pública ao comprador Nicola de 1/3 (um terço) da totalidade da área que dispunham, conforme se comprova do registro nas matrículas anexadas às fls. 211/212 e 216/217.
No entanto, alegam que desconheciam a ação de resolução contratual que os primeiros opostos ajuizaram em desfavor dos compradores do imóvel, já que deixaram de incluí-los na lide como litisconsortes necessários.
Assim, pleitearam a extensão dos efeitos da ação principal, mediante a rescisão do negócio jurídico efetivado em relação a fração ideal que transferiram ao Sr. Nicola, e, por consequência, a expedição de mandado de reintegração de posse e o ressarcimento perdas e danos, sem prejuízo do que já foi pago, além da divisão do imóvel e dos acessórios que o compõe, para posterior distribuição dos quinhões, bem como a condenação dos primeiros opostos à reposição do valor desviado de empréstimos tomados junto ao Banco do Brasil e pela responsabilidade das dívidas, despesas e encargos da comunhão, realizados a maior pelos opoentes.
Em contestação, os primeiros opostos - Bruno, Ivan e Willian, apontaram a ilegitimidade ativa dos opoentes, por ausência da condição de terceiros intervenientes, já que se declaram litisconsortes da demanda principal e, por isso, deveriam ingressar diretamente na ação, salientando a incompatibilidade dos pedidos atinentes à rescisão do contrato e a divisão da área rural.
Todavia, em que pese o ingresso da oposição antes da realização da audiência nos autos principais, conforme disposição do Código de Processo Civil vigente à época, onde em seu artigo 59 estabelece que nesse hipótese “será apensada aos autos principais e correrá simultaneamente com a ação, sendo ambas julgadas pela mesma sentença”, referida regra não foi cumprida.
Isso porque, as partes envolvidas na ação de resolução contratual entabularam acordo, onde, além de rescindir a compra e venda do imóvel, restou convencionado que do total da área adquirida, o então comprador Nicola ficaria apenas com 1.500 ha (um mil e quinhentos hectares), o que foi homologado por sentença, sem, contudo, analisar o mérito da presente ação, sendo remetida equivocadamente ao arquivo.
Após o “desarquivamento”, foi determinada a intimação dos opoentes, ora apelantes, acerca da sentença homologatória, os quais declararam o desinteresse em recorrer.
Ato contínuo, a presente oposição foi extinta por ausência de condição processual dos opoentes/apelantes, ao fundamento de que detinham o interesse de se manifestar na ação principal ou de propor ação de rescisão e/ou anulatória de ato jurídico, o que se distingue da qualidade de terceiro interessado, uma vez que não são estranhos à relação jurídica estabelecida entre os demais opostos, tampouco titular de qualquer direito ali discutido, cuja tese deve ser mantida, em que pese a interposição da apelação.
Isso porque, como bem aventado pelo magistrado sentenciante, “os opoentes outorgaram escritura pública de compra e venda da parte ideal que lhes cabia do imóvel aos compradores e ora opostos Nicola e sua mulher, conforme se verifica às fls. 69/73, antes do ajuizamento da presente demanda, confessando ter recebido o valor da transação, cedendo e transferindo no ato da lavratura do título”, o que, como já dito, resta evidenciado pelos documentos que acompanham a inicial (fls. 211/212 e 216/217).
Logo, uma vez levada à efeito a outorga da escritura, mediante o registro à margem das matrículas dos imóveis que compõe o condomínio, os opoentes/apelantes transferiram o domínio do bem aos opostos/apelados Nicola e esposa, deixando de ser titulares da parte que lhes pertenciam, tornando inadequada a forma eleita para o fim pretendido.
Aliás, não é tarde para lembrar que, com a oposição o terceiro exclui a pretensão do autor e da defesa sobre o direito que é objeto de controvérsia, pois, conforme disposto no artigo 56 do CPC/73, aquele que “pretender, no todo ou em parte, a coisa ou o direito sobre que controvertem autor e réu, poderá, até, ser proferida a sentença, oferecer oposição contra ambos”
Marcus Vinicius Rios Gonçalves leciona, que:

“Só se justifica a intervenção de terceiro em processo alheio quando a sua esfera jurídica puder, de alguma maneira, ser atingida pela decisão judicial. Não se pode admitir que terceiro que não possa ser afetado, ou que seja afetado apenas de fato, possa intervir. É imprescindível que ele seja juridicamente afetado” - in Novo Curso de Direito Processual Civil, volume 1: teoria geral e processo de conhecimento (1ª parte) – 9. ed. – São Paulo : Saraiva, 2012.

Nesse passo, como o objeto da lide principal é a rescisão da compra e venda da parte pertencente aos demais condôminos da área, ora primeiros opostos, não há falar em interesse dos ora apelantes, haja vista que, como já efetuaram a transferência da fração do imóvel que possuíam em razão do pagamento, qualquer conclusão judicial em relação à área remanescente não os atingiriam, já que não mais titulares da propriedade do imóvel.
Portanto, qualquer vício de consentimento ou ilegalidade praticada no ato em que se consumou a manifestação de vontade por instrumento público, somente pode ser aventada em ação própria, já que na presente oposição, a intenção dos opoentes/apelantes assemelham-se à deduzida na ação principal pelos primeiros opostos/apelados, o que conflita com o rito eleito que fixa distinta causa de pedir.
Até porque, para anular o ato jurídico, o artigo 147 do Código Civil de 1916, assim institui:

“Art. 147. É anulável o ato jurídico:
I. Por incapacidade relativa do agente (art. 6).
II. Por vício resultante de erro, dolo, coação, simulação, ou fraude (art. 86 a 113).”

Por sua vez, em que pese não guardar relação à qualquer disposição ao código ab-rogado – aplicável à espécie, o atual Código Civil estabelece em seu artigo 108 que “Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.”
Assim, sendo flagrante a inadequação da via eleita, porquanto a titularidade reclamada na oposição não pode estar lastreada em inadimplemento contratual em relação à um dos opostos, a restituição do bem imóvel, no caso em apreço, vindica ação própria.
Sobre a matéria, guardadas as devidas proporções, trago à baila a jurisprudência no mesmo sentido:

“APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É defeso pelo ordenamento jurídico suscitar tese não articulada no momento oportuno, por se tratar de inovação em sede recursal, sob pena de configuração de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É insubsistente a alegação de cerceamento de defesa quando a convicção do julgador que exara a sentença é feita com atenção ao chamado sistema do livre convencimento motivado, especialmente após a ausência de manifestação da parte quando intimada a produzir provas específicas. 3. Não se admite o ajuizamento de ação de oposição para obter a rescisão de contrato de compra e venda por inadimplemento firmado com uma das partes que litigam em ação reivindicatória, sendo flagrante a inadequação da via eleita, porquanto a titularidade reclamada na oposição não pode estar lastreada em inadimplemento contratual em relação à um dos opostos. 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.” (TJ-DF 00095717620178070018 DF 0009571-76.2017.8.07.0018, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 20/03/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTERIOR À AÇÃO PRINCIAL. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. A oposição oferecida após iniciada a audiência de instrução, caso dos autos, será distribuída por dependência (art. 109, CPC), mas não será autuada em apenso e o seu procedimento será independente da ação principal. Logo, a oposição pode ser julgada antes ou depois da principal (art. 60, CPC). AÇÃO DE OPOSIÇÃO. MEAÇÃO. INADEQUAÇÃO. A pretensão da oponente, in casu, não se afeiçoa aos limites de adequação do instituto da oposição, considerando que o bem objeto da ação principal não lhe pertence mais. Ainda que possa manejar eventual acréscimo patrimonial advindo da posterior ação de indenização ajuizada pelo ex-companheiro em ação de sobrepartilha, a autora carece de qualquer pretensão em relação ao negócio jurídico discutido no feito principal. Sentença de improcedência do pedido mantida. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70040216889, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em: 27-06-2012)

“PROCESSUAL CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. OPOSIÇÃO. PRESSUPOSTOS. Considera-se pressuposto da oposição a identidade, senão total, ao menos parcial da coisa litigiosa disputada pelos opostos com o bem da vida pretendido pelo opoente. Doutrina: Ovídio Baptista da Silva, citando lição de Paula Baptista e Pontes de Miranda, considera a oposição ação de terceiro, que intervém na causa para excluir as pretensões do autor e do réu, sobre o tema acrescenta que "o vocábulo excluir não tem o sentido de substituição subjetiva da parte, de tal modo que as partes fossem substituídas, por exclusão, com o ingresso do opoente. Precisamente a exclusão não se refere às partes, mas às suas pretensões postas em causa". A discussão havida entre o autor-oposto e os réus-opostos na ação de despejo relaciona-se com o "contrato particular de sociedade de exploração agrícola de áreas rurais em regime de condomínio", em que o ora apelado pretende a declaração de extinção do referido contrato, com o consequente despejo dos réus das áreas de sua propriedade, bem como a dissolução da sociedade. Revela-se, no caso concreto, inadequada a ação de oposição ao direito perseguido em juízo pelo autor. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. Não houve no caso a contumácia da parte, em face da não caracterização de qualquer das hipóteses do artigo 17 do CPC. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70038666277, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 03-05-2012)

Assim, diante de todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter integralmente a sentença recorrida.
No que diz respeito ao pedido de levantamento da anotação da existência da presente ação à margem das matrículas dos imóveis que envolvem o objeto da lide, inclusive naquelas originadas em decorrência do posterior desmembramento da área (fls. 846/852), a diligência somente poderá ser cumprida após o trânsito em julgado e com o retorno dos autos à origem.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (Relatora), DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º Vogal) e DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
Usou da palavra o advogado Felisberto Odilon Cordova (OAB/SC 640).
Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES - RELATORA